Tribunal: TJMT
Processo: 1008141-38.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008141-38.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Concessão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEIA CARVALHO GAMA - CPF: 418.664.876-04 (APELADO), MARIA NUBIA PANIAGO PEREIRA - CPF: 592.711.161-00 (ADVOGADO), JOAREZ RANGEL DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 007.346.721-95 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO DE COBRANÇA – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL - PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO –
PRELIMINARES:
1) DE PRESCRIÇÃO - INTERRUPÇÃO QUANDO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 2) DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO ANTE A LEGITIMIDADE DO MTPREV – MTPREV NÃO POSSUI AUTONOMIA PARA ATUAÇÃO JURÍDICA -
PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO:
A LEI APLICÁVEL À PENSÃO POR MORTE É AQUELA VIGENTE QUANDO DO FALECIMENTO DO SERVIDOR- INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 340 DO STJ- RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional, quando há processo administrativo, fica suspenso até decisão final deste
, razão pela qual inexiste prescrição na situação dos autos.

Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar no 560/2014.

Nos casos de pensão por morte, a lei aplicável é aquela vigente na data do óbito, conforme Súmula no 340 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente o pedido formulado na ação de cobrança proposta por Cleia Carvalho Gama.

Sustenta, preliminarmente, ocorrência da prescrição sob o fundamento de que ocorreu a prescrição no caso posto uma vez que a Apelada pretende receber pensão por morte de valores retroativos a
9/3/2013
.

Alega que o Estado de Mato Grosso é parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide tendo em vista que o órgão responsável pelo pagamento de pensão é o Mato Grosso Previdência- MT PREV.

No mérito assevera que inexiste erro da administração pública no tocante a concessão da pensão por morte uma vez que esta é devida apenas a partir da data do protocolo, ocasião em que há conhecimento da pretensão da parte.

Aduz que os efeitos financeiros devem se dar também a partir do protocolo, não havendo que se falar em valores retroativos uma vez que não houve omissão do Estado em momento algum.

Ao final requer o provimento do recurso.

A Apelada apresentou contrarrazões rebatendo os argumentos do apelo e pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (Preliminar – Prescrição Quinquenal)

É cediço que o prazo prescricional fica suspenso durante o trâmite do processo administrativo, voltando a correr a partir da comunicação ao requerente da decisão definitiva por parte da Administração, conforme enuncia o art. 4o do Decreto no 20.910/1932:

Art. 4o
Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la
.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano
.

Na situação em análise, conforme documentos anexados aos autos a Apelada postulou administrativamente pelo pagamento da pensão devida pelo Estado em razão do falecimento de seu companheiro, obtendo na ocasião decisão favorável a seu pedido com efeitos a partir de
9/3/2013
.

Posteriormente, em data de
16/8/2016
, a administração retificou o ato para conceder a pensão a partir do óbito do servidor que se deu em 23/9/2008, mas com efeitos financeiros da data do protocolo administrativo.

Assim, verifica-se a inexistência de prescrição, visto que o requerimento administrativo interrompeu o prazo prescricional e da data da decisão que retificou o ato até a propositura da ação em 2019 não decorreu 5 (cinco) anos.

Posto isso rejeito a preliminar vindicada.

VOTO (
Preliminar Ilegitimidade passiva
)

O apelante suscita, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que a concessão de pensão por morte devida aos dependentes dos servidores civis do Poder Executivo de Mato Grosso compete à autarquia Mato Grosso Previdência – MTPREV.

Não obstante o Mato Grosso Previdência - MTPREV ser considerado uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar no 560/2014, que dispõe

sobre a criação da Mato Grosso Previdência - MTPREV:

Art. 51. Compete à Procuradoria Geral do ESTADO de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE – ENQUADRAMENTO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS – RECLASSIFICAÇÃO EM REGIME DE 30 (TRINTA) HORAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO – PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS - PRINCÍPIO DA ISONOMIA – TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART.300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos do art. 300 do Novo CPC, para a concessão da tutela provisória de urgência devem estar presentes dois requisitos não cumulativos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar no 560/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada.

[...]
(TJMT, RAI 1002685-24.2016.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes, Data julgamento 07/02/2020).

Assim,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

VOTO MÉRITO

Ressai dos autos que Cleia Carvalho Gama ajuizou ação de cobrança de valores retroativos em face do Estado de Mato Grosso aduzindo em síntese que:

“Que conviveu com o Sr. João Domingos de Mesquita e que referida união foi reconhecida por meio da Ação de Declaração de União Estável n. 200901624238 que tramitou na Comarca de Aragarças/GO.

Após o reconhecimento da união por meio de sentença, conforme exigido pelo requerido, requereu a concessão de auxilio pensão por morte na condição de companheira do falecido servidor, a qual foi deferida com efeitos a partir de 9/3/2013, sendo certo que fora feito na ocasião planilha de cálculo para pagamento do retroativo.

Posteriormente, em razão de parecer da Procuradoria, o ato foi retificado para conceder a pensão a partir do óbito do servidor (23/9/2008), porém com efeitos financeiros a partir do requerimento na esfera administrativa (8/6/2015).

Diz que seu companheiro havia se separado da esposa apenas de fato, razão pela qual quando do óbito deste a Sra. Maria Antonia Pereira de Oliveira se habilitou para recebimento da pensão o que perdurou até seu falecimento que se deu em 9/3/2013.

Dessa forma, está postulando pelo pagamento da pensão com efeitos financeiros a partir de 9/3/2013 como havia sido reconhecido posteriormente”.

Após oportunizar o contraditório e a instrução processual o magistrado julgou procedente o pedido.

São esses os fatos a serem analisados.

Pois bem. O recurso do Estado de Mato Grosso não merece prosperar.

Isso porque, no caso aplica-se o disposto no enunciado de Súmula 340,
in verbis
:

“A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.

Nessa linha, a alteração trazida pela Lei Complementar n. 524 de 2 de janeiro de 2014, a qual mudou o termo inicial da pensão por morte para data do requerimento caso este tenha sido realizado após 30(trinta) dias do óbito, não se aplica ao caso em análise tendo em vista que o falecimento do servidor se deu em 23/9/2008.

Assim sendo, por ocasião do falecimento do companheiro da Apelada estava em vigência a redação original do art. 247, da Lei Complementar 4/90 (Estatuto do Servidor Público), o qual previa:

Art 247. A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, prescrevendo tão somente as prestações exigíveis há mais de 5 (cinco) anos.

Portanto, feito o requerimento após o transcurso do prazo de 30 (trinta) dias após o óbito do servidor a Recorrida tem direito a receber os valores retroativos, observando-se apenas a prescrição quinquenal.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – LEI VIGENTE À DATA DO ÓBITO – SÚMULA N° 340/STJ - LEI N° 04/90
– FILHO MAIOR INVÁLIDO - INTERDIÇÃO APÓS QUASE NOVE ANOS DO ÓBITO DO EX-SEGURADO - AUSÊNCIA DE PROVA DO INÍCIO DA INCAPACIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1.
Pelo enunciado da Súmula 340/STJ, "A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
."

2. Em que pese a dependência econômica do filho incapaz ser presumida, o que decorre, logicamente, do seu próprio estado de invalidez, não há provas suficientes a indicar o início da incapacidade do Impetrante ou comprovação de sua dependência econômica em relação ao genitor à época do óbito.

3. Não cabe o mandado de segurança, quando evidenciada, de plano, a necessidade de dilação probatória para a demonstração do alegado. (N.U 1014695-74.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/10/2020, Publicado no DJE 04/11/2020)
(Grifei)

Posto isso, nego provimento ao recurso mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a.VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 15 DE DEZEMBRO DE 2020:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE REJEITAR AS PRELIMINARES, E NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA DOS AUTOS O 1o. VOGAL. A 2a. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 24 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o. VOGAL)

De acordo com o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a.VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021